Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de suspensão do feito para tentativa de acordo, porquanto já indeferido o mesmo pleito na decisão de Id 23931038, em virtude de presente processo já ter ficado suspenso por prazo superior ao previsto na norma do art. 313, II, §4o, do CPC. Mantenho o recurso de apelação cível em pauta de julgamento. Defiro o pedido apresentado tempestivamente para retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial (ID 25623749). Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora